Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-16.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002366-16.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEVERTON MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.103.801-31 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 315.601.051-00 (APELADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de indenização por danos morais e materiais, com fundamento na prescrição, reconhecida de ofício. O Apelante alega nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição, além de impugnar o termo inicial do prazo prescricional e sustentar interrupção por
demanda anterior. Requer o afastamento da prescrição, o prosseguimento do feito e a condenação do Apelado. Também questiona a fixação dos honorários sucumbenciais diante de sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por violação ao contraditório em razão do reconhecimento da prescrição sem prévia oitiva das partes; (
ii
) definir se é possível aplicação da teoria da causa madura para exame da prescrição; (
iii
) determinar se a pretensão está ou não prescrita; e (
iv
) avaliar a legalidade da fixação dos honorários sucumbenciais frente à gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A sentença que reconhece a prescrição sem oportunizar
às
partes manifestação prévia viola o art. 10 do CPC e o parágrafo único do art. 487 do mesmo diploma, impondo-se sua anulação por cerceamento de defesa.

É cabível a aplicação da teoria da causa madura quando a matéria for exclusivamente de direito e estiver devidamente
devolvida em grau recursal
, o que autoriza o julgamento do mérito da controvérsia.

A pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito prescreve em três anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, a contar da data do evento danoso, sendo inaplicável a Súmula 278 do STJ.

A alta médica ocorreu em 24.12.2012, e a ação foi ajuizada apenas em 05.04.2017, configurando-se o decurso do prazo prescricional, mesmo que considerado o último tratamento.

A alegação de interrupção da prescrição por ajuizamento de ação anterior não se sustenta, pois não há prova nos autos de citação válida do Apelado naquela demanda, requisito indispensável à interrupção, nos termos do art. 240 do CPC e da jurisprudência do STJ.

Os honorários sucumbenciais são devidos mesmo ao beneficiário da justiça gratuita, com exigibilidade suspensa conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Preliminar acolhida para anular a sentença mas, aplicando a teoria da causa madura, julgar extinto o processo em razão da prescrição, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição sem prévia oitiva das partes viola o contraditório e impõe a anulação da sentença.

A aplicação da teoria da causa madura é possível quando a matéria é exclusivamente de direito e está integralmente devolvida à instância recursal.

O prazo prescricional para reparação civil decorrente de acidente de trânsito é de três anos, contado da data do fato, não se aplicando a Súmula 278 do STJ.

A simples propositura de ação anterior sem citação válida não tem o condão
de interromper o prazo prescricional.

A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de honorários, apenas suspende sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 10, 85, § 11, 98, § 3o, e 487, II e parágrafo único;
CC,
arts
. 202, III, e 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.742.534/PR, Quarta Turma, j. 26.08.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
1.526.711/MS, Quarta Turma, j. 21.09.2017; TJMT, Apelação Cível n. 1007891-73.2017.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
WEVERTON MOREIRA DA SILVA

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,

Dr
a
.
Ester Belém Nunes
,

que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos
Morais e
Materiais

ajuizada
em desfavor de
ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO
,

reconheceu a prescrição e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Inconformada, o
Apelante
alega, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que a prescrição foi reconhecida de ofício, sem que as partes tivessem sido previamente intimadas a se manifestar sobre a matéria, em afronta aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 9o do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que o termo inicial do prazo prescricional foi fixado de forma equivocada, uma vez que a ciência plena da extensão dos danos decorrentes do acidente somente ocorreu após a conclusão dos tratamentos médicos e cirurgias, conforme comprovado nos autos.

Afirma
ainda que houve a interrupção do prazo prescricional em razão de demanda anterior ajuizada em 2014, a qual, mesmo extinta sem resolução de mérito, teria eficácia interruptiva, com base no artigo
202, inciso III, do Código Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta também
ofensa ao princípio da razoabilidade quanto à fixação dos honorários advocatícios, especialmente em face de sua condição de beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Com essas considerações, requer o provimento do presente apelo
para: (
i) afastar a prescrição reconhecida na sentença; (
ii
) determinar o regular prosseguimento do feito com julgamento do mérito da ação; (
iii
) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, conforme requerido na exordial
.

I
ntimado
,
o
Apelad
o
apresentou contrarrazões pugnando
o desprovimento recursal (ID
294086001
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Preliminarmente,
o Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o
d.

juízo
a
quo
reconheceu de ofício a prescrição sem permitir
a
manifestação prévia das partes.

De fato,
o
Código de Processo Civil, em seu art. 10,
dispõe o princípio d
o contraditório
e
a garantia da não surpresa, que impõe ao juiz o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser
conhecidas de ofício:

“
Art. 10. O juiz não pode
decidir,
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre
a qual deva decidir de ofício.”

Do mesmo modo, o art. 487, parágrafo único, do CPC, realça que
“
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
”.

Assim, p
roferida sentença sem que fosse dada oportunidade ao
A
pelante de se manifestar sobre a prescrição, há violação ao art.10 do Código de Processo Civil, impondo-se a
anulação da sentença
.

Não obstante,
aplican
do-se a teoria da causa madura e tendo em vista que o A
pelante
apresentou os motivos pelos quais entende não estar configurada a prescrição, além de que a
questão
é exclusivamente de direito e foi
devolvida nas razões e contrarrazões de apelação,
passo à análise da prescrição.

A prescrição
se
caracteriza como a extinção da pretensão de se buscar, por meio judicial, a tutela de um direito, em virtude da inércia de seu titular pelo decurso do prazo legalmente fixado.

No que tange à reparação civil, o Código Civil estabelece que a respectiva pretensão
prescreve
no prazo de três anos, nos ter
mos do art. 206, § 3o, inciso V,
in
verbis
:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

V -
a
pretensão de reparação civil.
”

No caso em comento, o acidente de trânsito ocorreu em 01.12.2012, conforme comprovado pelos documentos anexados aos autos (boletim de ocorrência e laudos médicos). No entanto, a ação foi ajuizada apenas em 05.04.2017, isto é, quase dois anos após o encerramento do decurso do prazo prescricional, que se deu em 02.12.20
1
5.

Embora o Apelante sustente que
o termo inicial do prazo prescricional foi fixado de forma equivocada, uma vez que a ciência plena da extensão dos danos decorrentes do acidente somente ocorreu após a conclusão
dos tratamentos médicos e cirurgias,
os documentos anexados aos autos são datados do ano de 2012 e início de 2013, de modo que, ainda que seja considerada a data
da alta
hospitalar – que se deu em 24.12.2012
–
, a pretensão já estaria prescrita.

Ademais,
o
STJ já firmou o entendimento
de
que, em se tratando de ações de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ,
a qual dispõe que
o termo inicial da prescrição é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.

Isso porque a referida Súmula deve ser aplicada tão somente a
o pedido de indenização por Seguro
DPVAT
,
em
ação de indenização formulado pelo segurado contra a seguradora
,

pois
prevê expressamente
“
o segurado
”
como sendo seu destinatário.

No tocante a afirmação de que houve

o prazo prescricional foi interrompido
em razão de demanda anterior ajuizada em 2014, a qual, mesmo extinta sem resolução de mérito, teria eficácia interruptiva,
o
Superior Tribunal de Justiça
entende que a interrupção da prescrição se dá com
a
citação válida
, mesmo nas hipóteses em que a causa é extinta sem resolução do mérito
.

Contudo, na hipótese, ainda que o Apelante sustente que ajuizou a Ação n.o
12345- 67.2013.8.11.0001
em 2014, não há nenhuma prova nos autos de que houve, definitivamente, a citação válida do Apelado naquele processo a ensejar a interrupção da prescrição.

Assim, não havendo n
os autos qualquer elemento que demonstre a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, conforme preveem os artigos 197 a 204 do Código Civil
,
a
consumação da prescrição é flagrante
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
1
. A Corte de origem
dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo
1.022
, inciso
II
do
CPC/15
. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de pretensão indenizatória por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, uma vez que a parte demandante não ostenta o caráter de segurado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”
(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.742.534/PR, relator Ministro
Nome
, Quarta Turma, julgado
em 26/8/2019,
DJe
de 30/8/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART.
206
,
§ 3o
,
V
, DO
CÓDIGO CIVIL
. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1
. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo
206
,
§ 3o
,
V
, do
Código Civil
. Precedentes. 2. A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata
de
cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito. 3. Agravo interno não provido
. (
AgInt
no
REsp
1526711 / MS, Rel. Ministro
Nome
, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017,
DJe
29/09/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ACIDENTE – INAPLICABILIDADE DO VERBETE 278 DA SÚMULA DO STJ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência do STJ, deste Tribunal e demais Tribunais pátrios é uníssona no sentido de que a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 03 (três) anos
(
206
,
§ 3o
, inciso
V
, do
Código Civil
) a contar da data do acidente (evento danoso). 2. Conforme precedentes jurisprudenciais, o Enunciado Sumular 278 do STJ não se aplica ao caso concreto, porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito”
(N.U 1007891-73.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 28/01/2022).

No que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cumpre salientar que referida verba decorre diretamente da sucumbência, sendo devida independentemente da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação, apenas suspende a exigibilidade da verba honorária enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica do beneficiário.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada
pelo
Apelante
para anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, re
conheço a prescrição e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art.
487
, inciso
II

do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025